Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703241-78.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: WAGNER VIDAL DA SILVA D E S P A C H O Regularize BANCO J. SAFRA S.A. (apelante) a sua representação processual, pois a procuração de ID 24168590 - pág. 1/2 encontra-se vencida. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora